Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731427-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO DIAS MENEZES RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ONUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de verbas depositadas em conta poupança cujo valor não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora evidencia que, não obstante tratar-se de conta denominada poupança (ID 99693682 pág. 13-14), a sua movimentação indica conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro, pagamento de boletos, pagamento de despesas cotidianas. Importa destacar que o que caracteriza a impenhorabilidade é a natureza de “poupança”, de reserva financeira, seja ela aplicada em conta poupança ou em outros ativos financeiros, ou até mesmo em conta corrente. Contudo, no caso em apreço, em face das movimentações financeiras evidenciadas entre a conta corrente e a conta poupança, não restou demonstrado que a penhora recaiu sobre verba com natureza de poupança. Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: ...... Nesse contexto, constatado que a conta poupança possui movimentação atípica, constituindo-se na prática como conta corrente, a decisão recorrida deve ser reformada, para indeferir a impugnação à penhora e manter a constrição judicial dos ativos ( ID 42670263). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023